Tribunal: TJDFT
Processo: 0001561-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Homicídio Culposo. Erro médico. Alegação defensiva de existência de omissões no decisum embargado. Improcedência. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.